Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. INADIMPLEMENTO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Incumbe ao réu da ação de cobrança o ônus da prova quanto à alegada nulidade do negócio jurídico que a fundamenta, quando alegado defeito na representação contratual.
3. A mera desistência da efetivação do negócio ou o inadimplemento do arrematante quanto ao pagamento referente ao lance vencedor não afastam o direito do leiloeiro ao recebimento da respectiva comissão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.